Tribunal: STF
Processo: RE 726446
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-04-23
Data de publicação: 2013-04-23

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS PELO ESTADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DISSOCIAÇÃO ENTRE OS FUNDAMENTOS DO RECURSO E O ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 284/STF. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. MODIFICAÇÃO DA TESE RECURSAL. INVIABILIDADE.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.